Tribunal: TJDFT
Processo: 0717257-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717257-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio Residencial Ouro Vermelho II Agravadas: Adriana Neder de Faro Freire Neila Maria Rodrigues Adna Nascimento D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Ouro Vermelho II contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0720296-56.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Condomínio Residencial Ouro Vermelho II - DF, em face da decisão de ID no 233693790, proferida nos autos da ação em que contende com Neila Maria de Freitas Rodrigues e outras. O embargante alega que a decisão embargada, a qual deferiu pedido de reconsideração das requeridas, estaria eivada de contradição e omissão, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Aponta, em síntese, que: a) Contradição quanto à aplicação do art. 109 da Convenção Condominial, pois a decisão judicial teria interpretado de maneira equivocada o dispositivo, ao prever nova eleição limitada apenas à reapreciação da chapa "Trabalho e Respeito", sem admitir novas inscrições, quando, na verdade, o artigo em questão só se aplicaria em caso de anulação de eleição, e não em situação de ausência de quórum de aprovação, como ocorrido b) Violação à soberania da assembleia condominial, uma vez que a decisão teria restringido indevidamente a liberdade dos condôminos de deliberar sobre a reabertura do processo eleitoral e inscrição de novas chapas, afrontando princípios de autogestão e autonomia previstos no Código Civil e na Convenção do Condomínio. Omissão quanto à forma de votação e conteúdo da cédula eleitoral, requerendo expressamente que sejam definidos: O uso de cédula única, individual e sigilosa; A formulação de duas perguntas objetivas na cédula: uma sobre a aprovação ou rejeição da chapa e outra sobre a instauração de novo processo eleitoral em caso de rejeição. c) Omissão quanto à competência da Comissão Eleitoral, solicitando o esclarecimento de que compete exclusivamente a esta comissão, nos termos da Convenção, a condução e apuração do pleito. d) Prejuízo financeiro decorrente de sucessivas assembleias, destacando que os custos para a realização de cada assembleia são elevados, conforme comprovado em planilha acostada aos autos, motivo pelo qual requer autorização para que todas as deliberações necessárias ocorram em uma única convocação. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para o esclarecimento e complementação da decisão nos pontos suscitados. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, pois tempestivos e preenchidos os requisitos legais. No mérito, contudo, não merecem acolhimento. Não assiste razão ao embargante quanto à alegação de contradição no tocante à interpretação do art. 109 da Convenção Condominial. Conforme consignado na decisão embargada, referido dispositivo determina a realização de nova eleição, e não a reabertura integral de todo o processo eleitoral, compreendendo novas inscrições de chapas e recomposição da Comissão Eleitoral. Assim, não há que se falar em contradição, pois a decisão limitou-se a determinar a realização de novo pleito, respeitando os parâmetros estabelecidos na própria Convenção. Igualmente, não se verifica violação à soberania da assembleia condominial. A decisão embargada expressamente previu que, caso assim deliberem os condôminos, poderão, em assembleia, instaurar novo processo eleitoral desde o início, com a reabertura de todas as etapas. Portanto, foi preservada a autonomia decisória da assembleia, inexistindo qualquer cerceamento de manifestação coletiva. No que tange à alegada omissão acerca da forma de votação e do conteúdo da cédula eleitoral, tal alegação também não prospera. A forma de condução do pleito, inclusive no tocante ao modelo de votação e à elaboração das cédulas, deve observar estritamente os ditames da Convenção Condominial e das normas internas do Condomínio. Não compete ao Poder Judiciário se imiscuir em tais questões internas de gestão condominial, sob pena de indevida interferência na autonomia privada. Ainda, quanto à competência da Comissão Eleitoral, igualmente inexiste omissão. A decisão foi clara ao determinar que a nova eleição seja convocada e organizada pela Comissão Eleitoral, em conformidade a Convenção Condominial. A condução e apuração do pleito eleitoral, por sua vez, é consequência natural e lógica das atribuições dessa Comissão, conforme previsto na referida Convenção. Por fim, a alegação de necessidade de deliberação única, por motivos financeiros, também já encontra respaldo na decisão embargada, pois, como acima mencionado, foi assegurado à assembleia o poder de deliberar, no mesmo ato, sobre o prosseguimento ou reinício integral do processo eleitoral, respeitando-se, assim, a conveniência e a soberania da coletividade. Destaque-se, que, nos termos da decisão embargada, independente deste tópico constar expressamente no edital de convocação, podem os condôminos, repise-se, não aprovando a chapa única, deliberar pelo início de novo processo eleitoral desde o início. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais (Id. 71385618) o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola a autonomia da Assembleia Geral, ao impedir a reabertura do procedimento eleitoral com a possibilidade de inscrição de novas chapas, além de não reconhecer a soberania da Assembleia para deliberar sobre todas as etapas desse procedimento. Argumenta que a eleição anterior não foi declarada nula, tendo havido apenas a rejeição da chapa única, em virtude da não ocorrência do quórum necessário. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão interlocutória agravada, bem como para permitir a reabertura do procedimento eleitoral, com a inclusão da possibilidade de inscrição de novas chapas. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos presentes autos (Id. 71410039). Sobreveio a decisão proferida por este Relator que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 71438780). O agravante na petição referida no Id. 72360842 noticia a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo. Quanto ao mais sobreleva o exame do interesse recursal referente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Verifica-se que foi acostada aos autos a ata da Assembleia Geral realizada em 10 de maio de 2025, ocasião em que se procedeu à homologação do resultado do pleito eleitoral referente ao biênio 2025–2027 (Id. 72360845). Examine-se, por relevante, o teor do documento aludido: “(...)Ao final, a Presidente da comissão eleitoral divulgou o resultado da apuração, de votos da eleição biênio 20252027, que não sofreu nenhuma objeção por parte dos presentes que acompanhavam a contagem: 1) RESULTADO PARA SÍNDICO, DIRETOR FINANCEIRO E DIRETOR ADMINISTRATIVO: Chapa Trabalho e Respeito: 205 votos. Votos nulos: 171; Votos brancos 10 e dias cédulas anuladas. Assim, em observância ao Artigo 108 e demais ditames da Convenção Condominial, a Comissão Eleitoral declarou que, dos 748 condôminos aptos a votar, 388 compareceram à urna, e proclamou o resultado das eleições para o biênio 2025-2027. Chapa Trabalho e Respeito foi eleita com os seguintes membros: Síndica – Líria Lis Guimarães Lima, inscrita no CPF no 789.640.161-49; Diretor Administrativo – Romeu Eduardo Kreutz, inscrito no CPF no 446.871.760-20; Diretora Financeira – Amanda Helena da Silva, inscrita no CPF no 029. 788.331-30.(...)” (grifos constantes no original) Diante desse contexto, ficou esvaziado o interesse de agir nutrido pelo ora recorrente, sendo desnecessário qualquer provimento jurisdicional, pois a finalidade do recurso não mais subsiste. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTATADA. MULTA. PERDA DO OBJETO. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE. NECESSIDADE. QUEBRA DE SIGILO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Na hipótese foi interposto agravo de instrumento com o intuito de obter a restituição integral do montante indevidamente subtraído da conta bancária do de cujus em momento anterior à abertura do inventário, bem como a alteração do inventariante e a quebra dos sigilos bancário e fiscal do falecido. 1.2. Foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a restituição do valor faltante, os demais herdeiros manejaram agravo interno contra a decisão em questão. 1.3. Afastado o juízo de retratação, aqueles que interpuseram o agravo interno formularam “pedido de reconsideração” da decisão. 2. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, esse requerimento não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. 2.1. Constatado que o “pedido de reconsideração” tem manifesto caráter protelatório, aplica-se, em desfavor dos postulantes, a multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inc. VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. 3. O agravo interno, nos moldes do art. 1021 do Código de Processo Civil, é o recurso admissível contra decisão proferida pelo relator para que, ausente o juízo de retratação, ocorra a apreciação da matéria pelo respectivo órgão colegiado. 3.1. Constatada a perda do objeto e a consequente ausência de interesse recursal, fica prejudicado o agravo interno que, de acordo com o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido. 4. O exame do interesse recursal do agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 4.1. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. Aliás, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. 5. Uma vez deferida pelo Juízo singular uma parcela do provimento jurisdicional pleiteado, a subsequente pretensão da agravante, nesse ponto, perde seu objeto. 6. A denominada quebra do sigilo fiscal e bancário é comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza criminal e, regra geral, está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 7. “Pedido de reconsideração” indeferido com aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor dos postulantes. 8. Agravo interno prejudicado. 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1292693, 0716450-78.2018.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, está configurada a ausência de interesse recursal. Por isso, fica prejudicada a análise do agravo de instrumento, sendo relevante concluir que, de acordo com o disposto na regra do art. 932, inc. III, do CPC, o recurso não pode ser admitido. O presente agravo de instrumento, portanto, foi fulminado pela perda superveniente do seu objeto, o que garante o esgotamento, por completo, da pretensão recursal. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator